Tribunal: TCU
Processo: 026.326/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela empresa Aspam - Construções e Serviços Ltda., contra o Acórdão 50/2024  TCU  2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas, condenando-a, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 31.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela empresa Aspam - Construções e Serviços Ltda., contra o Acórdão 50/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, condenando-a, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento das quantias apuradas nos autos, e aplicou-lhe multa no valor de R$ 31.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Embargos de Declaração opostos pela empresa Aspam - Construções e Serviços Ltda. para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.